Tribunal: TJES
Processo: 0003095-30.2002.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003095-30.2002.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

APELADO: JOSE CARLOS TURIAL SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que se verifica na hipótese dos autos.

2. É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

3. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por IRMÃOS PIANNA LTDA, ora Apelante, em face de JOSÉ CARLOS TURIAL SANTOS, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 208/209v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

IRMÃOS PIANNA LTDA interpôs o recurso de apelação de fls. 212/229, pugnando pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento, em síntese, de que (a) não restou caracterizada a inércia, tendo promovido as diligências necessárias à satisfação da tutela executiva; (b) a extinção da execução com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente está reservada às hipóteses em que a longa paralisação do processo é causada pela desídia exclusiva do exequente, o que não teria ocorrido no caso.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003095-30.2002.8.08.0047

APELANTE: IRMÃOS PIANNA LTDA

APELADO: JOSÉ CARLOS TURIAL SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por IRMÃOS PIANNA LTDA, ora Apelante, em face de JOSÉ CARLOS TURIAL SANTOS, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 208/209v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

IRMÃOS PIANNA LTDA interpôs o recurso de apelação de fls. 212/229, pugnando pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento, em síntese, de que (a) não restou caracterizada a inércia, tendo promovido as diligências necessárias à satisfação da tutela executiva; (b) a extinção da execução com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente está reservada às hipóteses em que a longa paralisação do processo é causada pela desídia exclusiva do exequente, o que não teria ocorrido no caso.

Pois bem.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Pela decisão de fls. 175, datada de 31.08.2016, determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis, do que foi a Apelante regularmente intimada em 06.09.2016 (fls. 177v).

Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do Apelante, reiniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, pois, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, a sua fluência (do prazo de prescrição intercorrente) inicia-se da “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Cumpre asseverar, ademais, que após o transcurso do prazo de 1 ano, finalizado em 31.10.2017, o processo permaneceu paralisado até 18.02.2019, quando a parte solicitou a realização de nova tentativa de constrição pelo sistema BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo em 27.03.2019, porém, sem êxito.

Intimada a Exequente do resultado negativo, postulou, em 27.01.2020 (fls. 189), a inclusão do nome da devedora nos cadastros de restrição ao crédito, o que restou deferido pelo Juízo em 06.02.2020 (fls. 190) e efetivamente cumprido em 03.03.2020 (fls. 192).

O processo foi então novamente arquivado e permaneceu sem qualquer diligência 22.03.2024, após certificado o decurso do prazo prescricional de 5 anos (fls. 196v), quando a exequente apresentou manifestação nos autos (fls. 198/207) defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente e solicitando a realização de novas diligências nos autos.

Impende destacar, ainda, o firme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes' (AgInt no REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)"
(AgInt no AREsp n. 2.641.457/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024).

In casu,
tratando-se os títulos exequendos de cheques não compensados, e decorrido – após descontada a suspensão de um ano – prazo superior a 5 (cinco) anos sem que tenha sido localizado bem penhorável, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente decretada pela r. sentença em 02.04.2024.

Impende ressaltar que não se aplica na hipótese vertente a Súmula nº 104, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de demora na citação da parte executada, mas, sim, ausência de locação de bens penhoráveis,

Assim, afigura-se acertada a extinção do feito, em razão da prescrição intercorrente, motivo pelo qual o recurso de apelação não merece provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator.